Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
II – PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PARTE RÉ EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL NÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. PESSOA CAPAZ COM DEFICIÊNCIA INTIMADA A SER MANIFESTAR QUANTO A TER INTERESSE NO PROCEDIMENTO DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. PARTE QUE DELIBERADAMENTE NÃO ATENDE AO CHAMAMENTO JUDICIAL. SILÊNCIO ELOQUENTE E POR ISSO VALORADO JURIDICAMENTE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE FALTA DE INTERESSE NA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA A QUE SEJA ADMITIDA A CONVERSÃO DO PEDIDO DE INTERDIÇÃO EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA. III.1 INCAPACIDADE CIVIL DE PESSOA MAIOR. PROTEÇÃO DADA POR MEIO DA CURATELA A SER DEFINIDA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSTITUTO IMPOSTO À PESSOA RECONHECIDA INCAPAZ. III.2 DIFERENTEMENTE OCORRE COM O PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. MEDIDA APLICÁVEL SOMENTE QUANDO A PESSOA CAPAZ QUE APRESENTE ALGUMA DEFICIÊNCIA MANIFESTE EXPRESSO INTERESSE E CONCORDÂNCIA QUANTO AOS LIMITES EM QUE ATUARÃO OS APOIADORES. HIPÓTESE EM QUE É RECONHECIDA LEGITIMIDADE PROCESSUAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E COM CAPACIDADE DE FATO PRESSUPOSTA PARA DEFLAGAR EM JUÍZO JUNTAMENTE COM OS APOIADORES O PROCESSO JUDICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/2015. ART. 1.783-A. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À VONTADE E INTERESSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO PODE SER IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO § 2o DO ART. 84 DA LEI 13.146/2015. AUTONOMIA RECONHECIDA DO RÉU/APELADO QUE NENHUM INTERESSE DEMONSTROU EM ADOTAR ESSA MEDIDA.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Error in procedendo. Mácula não verificada. Procedimento hígido. 1.1 Hipótese em que a prova técnica produzida em ação de interdição atestou não haver incapacidade civil para o réu, mas ser ele pessoa capaz com deficiência. Constatação que levou, a pedido do Ministério Público, a que fosse regular e pessoalmente intimado o réu a dizer, de forma expressa, quanto a ter interesse na adoção do procedimento de tomada de decisão apoiada. 1.2 Regularmente intimado, silente quedou-se o réu/apelado, que deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. 1.3 Silêncio de relevância jurídica devidamente evidenciada pela Curadoria Especial ao informar que a parte optou por não se manifestar quanto a ter interesse no procedimento de tomada de decisão apoiada.
2. Caso concreto em que, inexistente dúvida quanto à ciência que teve o apelado da relevância jurídica de sua manifestação sobre aceitar a instauração do procedimento de tomada de decisão apoiada, resulta evidente que seu silêncio é expressão inequívoca da exteriorização de sua autonomia de vontade à qual se ligam determinadas consequências jurídicas decorrente da induvidosa falta de interesse por ele demonstrado de promover, em litisconsórcio com seus dois apoiadores, o processo judicial instituído pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, art. 1.783-A). 2.1 Circunstância concreta em que admissível equiparar a uma declaração de vontade o silêncio do réu/apelado; silêncio esse que inequivocamente traduz situação jurídica relevante ou de eficácia jurídica. 2.2 Trata-se, considerando o chamamento judicial que de modo certo e objetivo a ele foi feito pelo juízo, a pedido do Ministério Público, do chamado silêncio valorado juridicamente. 2.3 Ausência de manifestação formal da pessoa com deficiência quanto a ter interesse na adoção do procedimento de tomada de decisão apoiada (art. 1.783-A, Código Civil) que não enseja a nulidade do procedimento. Error in procedendo afastado. Preliminar rejeitada.
3. A sistemática adotada pelo Código Civil e pela legislação extravagante no que concerne ao regime das capacidades e da tutela do direito material e processual das pessoas com deficiência, foi substancialmente inovada com a promulgação da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Nos termos da mudança legislativa, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes (art. 3o do Código Civil, com redação dada peça Lei 13.146/15); as demais incapacidades passaram a ser consideradas relativas (art. 4o CC, também com redação dada pela Lei 13.146/15); as pessoas com deficiência passaram a ser enquadradas na nova disciplina estabelecida pelo art. 4o da Lei Civil, com o que se, eventualmente, por algum fator pessoal, estiver impossibilitada de manifestar a sua vontade, temporária ou definitivamente, poderá ser considerada relativamente incapaz. A incapacidade, se existente, não decorre, portanto, da patologia ou estado psíquico da pessoa, mas da impossibilidade de ela exteriorizar sua vontade, tal como expressamente dispõe o art. 6o do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. A incapacidade que afeta o menor de 18 anos e que não esteja sob o poder familiar dos pais exige medida de proteção pelo instituto da tutela. Ao maior incapaz impossibilitado de reger, por si só, assuntos existenciais ou patrimoniais a proteção jurídica é dada por meio do instituto da curatela. Diferentemente desses institutos que são impostos à pessoa incapaz, a tomada de decisão apoiada, que é voltada à proteção também de direitos existenciais e/ou patrimoniais da pessoa capaz quando apresente alguma deficiência, depende de manifestação da própria pessoa com deficiência.
5. É pressuposta a capacidade de fato da pessoa com deficiência, tanto que para ser apoiada deve ela, pessoalmente, requer tal medida. Reconhece-lhe o legislador, portanto, legitimidade processual para postular ao juízo que nomeie dois ou mais apoiadores para no seu interesse (da pessoa com deficiência) atuarem com o mesmo objetivo de preservar a livre manifestação de vontade da pessoa apoiada. Assim, os apoiadores não representam nem assistem a pessoa apoiada.
6. Quanto à ação de interdição, trata-se de medida excepcional aplicada tão somente àqueles que não podem exprimir sua vontade como resultado da condição de alcançar exato entendimento do contexto em que a vontade é expressada. É, desse modo, meio adequado para certificar a incapacidade de um indivíduo e, em definitivo, só terá cabimento quando constatação houver de grave comprometimento da manifestação de vontade. O decreto de interdição enseja como inafastável consequência jurídica a nomeação de curador, a quem cumprirá zelar pela segurança da pessoa interditada e de seus bens (artigos 747 e seguintes do CPC e arts. 1.767 e ss. do CC). Daí decorre a inadmissibilidade de aplicação indiscriminada desse instituto a todos os casos relativos a pessoas com deficit cognitivo e mental.
7. No que atine ao procedimento de tomada de decisão apoiada exige mais do que a mera a concordância informal da pessoa com deficiência. É mister a expressa e formal anuência da pessoa a ser apoiada, uma vez que, nos termos da legislação brasileira, é faculdade a ela conferida requerer conjuntamente com seus apoiadores a aplicação dessa medida, que não lhe pode ser imposta pelo Poder Judiciário.
8. Recurso conhecido e desprovido.